Tribunal: TJSP
Processo: 0005211-23.2015.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegado erro material na Súmula do julgamento. Recurso de apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegado erro material na Súmula do julgamento. Recurso de apelação interposto pelo embargante que foi PROVIDO em julgamento estendido, nos exatos termos do art. 942 do Código de Processo Civil. Súmula que retrata fielmente o ocorrido durante a sessão de julgamento. Inexistência de qualquer vício no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001, da Comarca de Andradina, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
embargada ROSILAINE MARQUES TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E ALEXANDRE
MARCONDES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001 -Voto no 08561
2
Embargos de Declaração – Físico
Processo no. 0005211-23.2015.8.26.0024/50001
Comarca: 2a Vara de Andradina
Magistrada Prolatora: Dra. Débora Tibúrcio Viana
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargada: Rosilaine Marques Tavares
Voto: 08561

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como para corrigir erro material.
CASO CONCRETO.
Alegado erro material na Súmula do julgamento. Recurso de
apelação interposto pelo embargante que foi PROVIDO em
julgamento estendido, nos exatos termos do art. 942 do
Código de Processo Civil. Súmula que retrata fielmente o
ocorrido durante a sessão de julgamento. Inexistência de
qualquer vício no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul
América Companhia Nacional de Seguros. contra o v. acórdão
de fls. 1087/1094, o qual DEU PROVIMENTO ao recurso de
apelação por ela interposto.
Os embargos são opostos sob alegado erro material na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001 -Voto no 08561
3
súmula do acórdão recorrido, constando que o recurso teria sido
desprovido, quando, na realidade foi provido.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
sanando-se o vício ora mencionado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, e, no
mérito, os acolho.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só háì possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma
das impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001 -Voto no 08561
4
Pois bem.
Não há erro material a ser sanado.
Senão vejamos:
O recurso, originariamente de relatoria do Desembargador
José Roberto Furquim Cabella, foi julgado em sessão realizada
em 31.01.2019, e diante da divergência apresentada por mim,
Terceiro Juiz, à época, aplicou-se o disposto no artigo 942 do
Código de Processo Civil:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime,
o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada
com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos
termos previamente definidos no regimento interno, em número
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado
inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-
se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001 -Voto no 08561
5
Pois bem.
Aberta a divergência por mim, foram convocados o 4o e 5o
Juízes, Desembargadores Vito Guglielmi e Paulo Alcides,
respectivamente,
que
acabaram
por
ACOMPANHAR
a
divergência, restando VENCEDOR meu posicionamento.
A súmula de julgamento reflete exatamente o ocorrido na
sessão. O Relator originário proferiu seu voto NEGANDO
PROVIMENTO ao apelo. A 2a Juíza, Dra. Ana Maria Baldy, o
acompanhou e eu divergi, logo, corretamente constou:
“Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido
o 3o Juiz”.
Em seguida, nos moldes do disposto no artigo acima
mencionado, foram convocados outros dois julgadores, que ao
acompanharem a contrariedade por mim levantada, reverteram o
julgamento, restando provido o apelo interposto pela embargante:
“Acórdão com o 3o Juiz. Relator declara”
Assim, não há dúvidas de que o apelo foi provido, nos
moldes do V. Acórdão de fls. 1087/1094, restando, ainda,
encartado aos autos o voto vencido proferido pelo relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005211-23.2015.8.26.0024/50001 -Voto no 08561
6
originário, que negava provimento ao recurso.
Nenhuma impropriedade a ser sanada, portanto.

Pelo exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator